Tribunal: TJDFT
Processo: 0725793-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725793-54.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Assinalo, portanto, à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator